Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727516-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. D. S. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE MARIA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: EMILIO ALMEIDA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Y.D.S.R.A., representado pela genitora LUCIENE MARIA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo/DF pela qual, em ação de inventário (autos n. 0707821-25.2022.8.07.0017), indeferida nova expedição de ofício ao INSS, decisão no seguinte teor: “Petição de ID 194415591. Nova expedição de ofício ao INSS. INDEFIRO. Compete ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, devendo adotar todas as medidas necessárias para levar a termo o inventário (CPC, art. 618). Dessa forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o inventariante promova as diligências pertinentes junto ao INSS, devendo comprovar se, além dos créditos já transferidos pela Autarquia, existem outros valores devidos ao Espólio” (ID 196067052, origem). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (ID199573511, origem). O agravante não recolheu o preparo, informando ser beneficiário da justiça gratuita (ID61149057 – p.1). Pelo despacho de ID61184328, o agravante foi intimado a comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Sobreveio a manifestação de ID61604326: afirma que o pedido de concessão da justiça gratuita encontra-se pendente de apreciação na origem. E alega que, por ser menor de idade, “tem presumida a sua hipossuficiência econômica, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, visto que ainda não tem capacidade laborativa”. Sustenta que “Conforme a teoria da proteção integral, as crianças e adolescentes estão sujeitos a proteção prioritária, tendo seu acesso ao Judiciário garantido, devendo ser beneficiados com a gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no art. 141 da Lei 8.069/ 1990 – ECA” (ID 61604326 – p.2). Consigna que a “genitora é a única provedora do menor não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família” (ID61604326 – p.1). Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça; caso não acolhido o pleito, pugna por nova intimação para recolhimento do preparo (ID61604326 – p.2). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III do CPC). Interposição de recurso exige satisfação de pressupostos ou requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). Preparo de recurso (pagamento das despesas correspondentes ao processamento do recurso interposto), ato complexo, compreende não somente o adequado pagamento, mas também a sua comprovação no ato da interposição do recurso. Conforme anotado, o agravante alegou ser beneficiário da justiça gratuita e não recolheu o preparo recursal. Foi intimado a comprovar o alegado deferimento do benefício ou recolher o preparo em dobro, tendo sido advertido que o não recolhimento nos termos definidos no despacho importaria deserção e, por isto, o agravo de instrumento não seria conhecido (ID61184328). O agravante informou não ser beneficiário da justiça gratuita (pedido pendente de análise na origem) e não recolheu o preparo em dobro. Optou por requerer a concessão do benefício, sob os seguintes fundamentos: (I) por ser menor, presume-se a sua hipossuficiência econômica; (II) o art. 141 do ECA (Lei 8.069/90) o isenta do pagamento de custas, e; (III) sua representante legal (genitora) “não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família”. Na origem, cuida-se de ação de inventário e partilha relativo ao falecido Emilio Almeida Amorim, em trâmite no Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo/DF, e não no Juízo da Infância e Juventude. Portanto, não se aplica o art. 141, §2o do ECA, que preconiza: “As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé”. O ora agravante, por sua representante legal, foi nomeado inventariante (art. 617, IV do CPC), ao qual incumbe representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como administrá-lo (art. 618, I e II do CPC). De se ver que o direito pleiteado em referido agravo de instrumento diz respeito às obrigações do inventariante como representante do espólio (arrecadação dos bens do espólio – expedição de novo ofício ao INSS sobre eventual saldo remanescente de conta de benefício). E em ação de inventário, na qual o espólio é parte, a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, e não propriamente do inventariante (agravante), tampouco de sua representante legal. Por isto, a gratuidade deve ser postulada em relação ao espólio (o que não foi feito), sendo irrelevantes as condições econômicas pessoais do inventariante ou de sua representante legal. A propósito: “( ) 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Portanto, a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros” (Acórdão 1872007, 07055009720248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. (...).” (Acórdão 1408151, 07083253520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.) Ainda que assim não fosse, requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado depois da interposição do recurso (quando intimado para comprovar alegado deferimento do benefício na origem ou recolher o preparo em dobro) não isenta o agravante do recolhimento do preparo dada a irretroatividade dos efeitos da eventual concessão do benefício: “( )1.1. Apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça possui apenas efeitos ex nunc, não retroagindo para abranger a isenção do pagamento de despesas referentes à prática de atos anteriores ao deferimento da benesse” (Acórdão 1780970, 07225385920238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. E seu § 4o assim preceitua: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção — art. 1.007, § 4o, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora